Tribunal: TJDFT
Processo: 0716084-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDO NÃO ANALISADO. INTEGRALIZAÇÃO DA SENTENÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIENTE. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA E MANTIDA.
1. O juiz está adstrito ao pedido, sendo a sentença citra petita quando não analisar todos os pedidos formulados pelo autor.
1.1. Verificado que, no caso, o magistrado não analisou o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide, restando necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, § 3o, III do CPC. Preliminar suscitada de ofício.
1.2. A relação em comento rege-se pelas leis consumeristas, pois a associação requerente enquadra-se no conceito de fornecedora enquanto o réu no conceito de consumidor. Sentença integralizada.
2. Não há como reconhecer a ilegitimidade passiva do réu, tendo em vista que a parte não nega que tenha usufruído dos serviços prestados, aventando nulidades formais que não infirmam as demais provas juntadas aos autos, como boletim de notas e histórico escolar em seu nome, e não em nome de seu genitor, estando demonstrada sua maioridade quando da contratação dos serviços.
3. Ajuizada ação monitória devidamente instruída com documentos escritos sem força executiva, planilhas de evolução da dívida e documentos que comprovam a prestação do serviço ao réu, não há que se falar em inépcia da inicial. Inteligência do artigo 700 do CPC. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
4. Na ação monitória não se exige necessariamente que as provas sejam emitidas pelo devedor ou tenham a sua assinatura, bastando que sejam seguidos de outras provas idôneas que revelem a existência da obrigação e forme o convencimento do Juízo.
5. Preliminar de sentença citra petita reconhecida. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença integralizada e mantida.